Tribunal: TJDFT
Processo: 0711290-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR RECURSAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA ABUSIVA. IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS AUTORIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. EXCESSO NÃO COMPROVADO. REGULARIDADE DOS MÚTUOS E DISPONIBILIDADE DE MARGEM PARA CONSIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor devedor, nos autos da ação de obrigação de fazer em desfavor de instituições financeiras credoras, contra a sentença que rejeitou as preliminares e impugnações e resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos autorais para reconhecimento de que os descontos consignados devidos aos requeridos ultrapassam o limite de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, e que o valor excedente deve ser reduzido e suspenso o pagamento até ulterior liberação de margem para a consignação das obrigações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O autor devedor, na apelação, pleiteia a antecipação da tutela recursal e discute a nulidade da sentença por falta de fundamentação, a observância do limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta abatidos os descontos obrigatórios para as consignações de empréstimos em sua folha de pagamento e a necessidade de redução e suspensão do valor excedente dos empréstimos consignados.
2.1. Um dos credores requeridos, em contrarrazões, suscita a preliminar de não conhecimento da apelação com fulcro na existência de litigância abusiva.
2.2. Outro credor requerido, em contrarrazões, impugna o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Evidenciado o interesse de agir em atacar a sentença na parte em que indeferiu o pedido de condenação por litigância abusiva, era necessária a interposição de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável com a finalidade de obter sua cassação ou reforma.
4. É processualmente inadequada a formulação de pedido de antecipação da tutela recursal como preliminar nas próprias razões do recurso de apelação.
5. A impugnação ao valor da causa, feita em contrarrazões, é inoportuna, pois a questão não foi arguida em contestação, consistindo em inovação recursal, vedada pela ocorrência da preclusão.
6. Não há nulidade por falta de fundamentação na sentença que expõe adequada e suficientemente as razões do convencimento acerca da aplicação da Lei Federal n. 10.486/2002 e o Decreto Distrital n. 28.195/2007.
7. Não há comprovação de que o limite de 35% (trinta por cento) da remuneração/proventos bruta do militar do Distrito Federal para as consignações facultativas em folha de pagamento foi inobservado, o que exclui a aplicação do artigo 11 do Decreto n. 28.195/2007.
8. Compreensível que as parcelas dos mútuos foram incluídas na folha de pagamento do militar, porque havia margem consignável disponível.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Preliminares, arguidas em contrarrazões, de não conhecimento da apelação rejeitada e de impugnação ao valor da causa não conhecidas. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença e não provido o recurso. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento:
1. Inviável a formulação, em contrarrazões de apelação, de pedido de reconhecimento de litigância abusiva, que foi rejeitado na sentença.
2. É inadequado o pedido de antecipação da tutela recursal como preliminar na apelação.
3. A inovação recursal obsta a cognição da impugnação ao valor da causa feita em contrarrazões recursais, tendo em vista a preclusão.
4. Não é nula a sentença que, de modo fundamentado, expressamente expôs as razões do convencimento na aplicação da legislação regente dos descontos consignados em folha de pagamento de militar do Distrito Federal.
5. Não é possível a readequação ou suspensão das consignações facultativas em folha de pagamento sem a comprovação de que excederam o limite 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do militar do Distrito Federal.